Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
2. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, não é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado.
3. Recurso conhecido e não provido.